Tribunal: STF
Processo: RE 600723
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSPETOR DO CAFÉ. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. REENQUADRAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, a discussão acerca do reenquadramento do cargo de Inspetor do Café como Auditor Fiscal do Tesouro Nacional possui caráter infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.